Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730190-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO ARGEMIRO PAULA, DARCY DALTROZO, DECIO RUBERT, PAULO ROBERTO DAMBROZ, JULIO CESAR BERGOLI, LUIZ CARLOS BERGOLI, ADILES COPETTI PROTTI, SALETE REGINA PROTTI, SERGIO LUIZ PROTTI, MARCIA CRISTINA PROTTI, AMANDA PROTTI NETTO, LAURA PROTTI NETTO, EDEMAR PEGORARO RUBIN, ELCIA MARIA ANTONELLO RUBIN, OSMAR ANTONELLO RUBIN, VANILDA ANTONELLO RUBIN, LEOMAR ANTONELLO RUBIN, NORMELIA MAGALHAES CIGANA, REGINA DE FATIMA MAGALHAES CIGANA, ANTONIETA CIGANA DALTROZO, PEDRO MAGALHAES DA COSTA, SAMIRA DOS SANTOS FERREIRA, LUIZA HELENA FERREIRA, LUIZ HELIO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SAMIRA DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56618532, admitiu o recurso especial interposto por ANTONIO ARGEMIRO PAULA e OUTROS. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC (ID 69549301). Assim, em estrito cumprimento à determinação da Corte Superior, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do mencionado paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031